Tribunal: TJMT
Processo: 1016164-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1016164-69.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excludentes, Aplicação da Pena, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES REGINALDO - CPF: 057.923.251-46 (REQUERENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MANOEL GARCES DE SOUSA - CPF: 058.200.453-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS PINHEIRO CESCHINI (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DE SOUZA RIBEIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando à desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado que impôs ao requerente pena por tráfico de drogas, com causa de aumento por ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional (Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, III). A defesa alegou nulidade das provas oriundas de interceptações telefônicas sem autorização judicial, quebra da cadeia de custódia, e, subsidiariamente, requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006) ou a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se as interceptações telefônicas utilizadas na condenação são nulas por ausência de autorização judicial e consequente aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada; (ii) apurar se houve quebra da cadeia de custódia capaz de macular as provas utilizadas; (iii) analisar a possibilidade de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal ou redução da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interceptação telefônica constitui meio de prova lícito desde que haja autorização judicial fundamentada e seja indispensável à investigação, nos termos da CF/1988, art. 5o, XII, e da Lei no 9.296/1996. No caso, inexiste comprovação de que as interceptações tenham ocorrido antes da autorização judicial ou de forma ilícita, sendo válida a prova colhida.

4.

A ausência de perícia fonética para identificação das vozes interceptadas não invalida a prova, quando amparada por outros elementos harmônicos, como depoimentos, apreensões e relatórios de inteligência, os quais confirmam a autoria e a dinâmica criminosa.

5.

A alegada quebra da cadeia de custódia não foi demonstrada com elementos concretos de adulteração ou prejuízo, inexistindo nulidade nos termos do art. 563 do CPP. O ônus da prova da irregularidade recai sobre a parte que alega, o que não foi cumprido pela defesa.

6.

A prova dos autos, composta por depoimentos coerentes de agentes policiais, apreensões de entorpecentes e dados extraídos das interceptações, confirma a prática do tráfico de drogas e o papel do revisionando na articulação e no comando da atividade criminosa dentro da unidade prisional.

7.

A negativa de autoria apresentada não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse de droga para consumo pessoal.

8.

A dosimetria da pena observou os critérios legais, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

As interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e corroboradas por outras provas válidas são aptas à formação do convencimento condenatório.

2.

A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à prova, ônus que incumbe à parte que alega.

3.

A palavra de policiais, se coerente com o restante do conjunto probatório, é prova idônea para fundamentar condenação penal.

4.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria já decidida nas instâncias ordinárias, salvo hipóteses expressamente previstas no art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XII; CPP, arts. 563, 621, I e III, 157, § 1o, e 158-A; Lei no 9.296/1996, art. 1o; Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 94803/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/06/2019, DJe 11/06/2019; STJ, HC 827.081/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJe 04/12/2024; STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 10/06/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Revisão Criminal, ajuizada por
Luciano Rodrigues Reginaldo
, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória prolatada nos autos da Ação Penal n. 0002806-85.2016.8.11.0027, oriunda da Vara Única da Comarca de Itiquira, na qual restou condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa requer a
anulação da sentença condenatória
, com o reconhecimento da nulidade das provas derivadas das interceptações telefônicas realizadas sem prévia autorização judicial, em afronta ao art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como ao art. 1o da Lei no 9.296/96. Requer, ainda, a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1o, do Código de Processo Penal), diante da quebra da cadeia de custódia da prova, em razão da ausência de formalidades e da devida documentação.

No mérito, pugna-se pela
absolvição do requerente
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas aptas à sua condenação. Subsidiariamente, requer-se a
desclassificação da conduta para a infração administrativa
prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal), ou, alternativamente, a
redução da pena aplicada
, considerando a fragilidade do conjunto probatório e a ausência de elementos caracterizadores do tráfico ilícito de entorpecentes.

Os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela
improcedência
da revisional, assim ementando (Id. 292178390):

“Revisão Criminal:
Tráfico de drogas majorado –
1)
Pretendido reconhecimento da nulidade das provas derivadas das interceptações telefônicas, sob alegação de ilicitude e quebra da cadeia de custódia, com aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree) – Pleito absolutório fundado na alegada insuficiência probatória decorrente da inadmissibilidade das provas contaminadas –
Improcedência
– In casu, consta nos autos que o corréu Mateus manteve contato telefônico com o também corréu Maycon, orientando-o a buscar a droga previamente deixada por Manoel em um terreno baldio anexo à Cadeia Pública de Itiquira/MT, sendo que, à luz dos elementos colhidos, restou evidenciado que o revisionando Luciano e o corréu Mateus figuravam como os principais articuladores do tráfico de entorpecentes e da comercialização interna no âmbito do presídio local, ao passo que aos indiciados Manoel e Maycon incumbia a introdução das substâncias ilícitas no estabelecimento prisional, bem como a distribuição externa aos usuários da cidade não submetidos à custódia estatal – Ao revés do que sustenta o revisionando, não há que se falar em nulidade das referidas interceptações, com a consequente aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (fruits of the poisonous tree), mas, sim, de encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), segundo a qual, “independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.” (STJ – RHC: 94803 RS 2018/0028587- 6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2019) – De outro lado, e em consonância com o conjunto probatório, a dinâmica fática ampara a condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/06, tendo em vista as informações extraídas das interceptações telefônicas, bem como os demais elementos de convicção colhidos durante a persecutio criminis, os quais corroboram de forma harmônica a prática delitiva, autorizando, assim, a condenação do revisionando pelo tipo penal em questão –
2)
Pleito subsidiário pela desclassificação do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06) para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da mesma Lei) –
Impossibilidade
– no tocante ao envolvimento do requerente que Luciano Rodrigues Reginaldo com o comércio espúrio de substâncias entorpecentes, a sentença enfrentou acertadamente a matéria, promovendo análise sob múltiplos ângulos: considerou a dinâmica fática apurada por meio de campanas e vigilâncias realizadas pela autoridade policial; a abordagem do corréu Manoel, ocasião em que se apreenderam 5,5g (cinco gramas e quinhentos miligramas) de ‘maconha’ e 01 (um) aparelho celular em sua posse; e, ainda, o material posteriormente localizado pela polícia — 56,3g de maconha, dois aparelhos celulares e um fone de ouvido — que havia sido dispensado no terreno baldio anexo ao presídio. Somam-se a tais elementos os depoimentos prestados em juízo pelos policiais envolvidos, cujos relatos se mostraram coerentes entre si e em harmonia com o restante do conjunto probatório, conduzindo, de forma segura e convergente, à conclusão de que o ora revisionando participou da empreitada criminosa, atuando na articulação e no comando da prática do tráfico de drogas no interior da Cadeia Pública de Itiquira/MT, não havendo que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o ilícito administrativo de posse de drogas para consumo próprio –
O parecer é pela improcedência do pedido revisional
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Examina-se a Revisão Criminal proposta por Luciano Rodrigues Reginaldo, condenado nos autos da Ação Penal n. 0002806-85.2016.8.11.0027, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
com aumento da pena previsto no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, postulando a desconstituição da condenação, sob os fundamentos de ilicitude da prova, fragilidade do conjunto probatório e violação a garantias fundamentais.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

No caso, o requerente sustenta, inicialmente,
a nulidade das provas de interceptação telefônica
que embasaram a condenação, por ausência de autorização judicial prévia. Afirma que as investigações policiais teriam se iniciado com monitoramento informal, inclusive por campanas e escutas, antes mesmo da formalização do pedido ao juízo competente. Traz como indício disso a narrativa contida em relatórios policiais, na qual consta que a campana já estava em curso antes da prisão de outro investigado.

Todavia, esse argumento não se sustenta diante da ausência de elementos objetivos e documentais aptos a demonstrar, com clareza, que as interceptações utilizadas na instrução criminal decorreram, de fato, de escuta ilícita anterior à autorização judicial. Não basta a alegação genérica de que a polícia estava em diligência para que se conclua, por presunção, que houve violação legal.

A interceptação telefônica é uma medida legal e admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados os requisitos legais, especialmente aqueles previstos no art. 5o, XII, da Constituição da República e no art. 1o da Lei n. 9.296/1996, quais sejam: decisão judicial fundamentada, finalidade investigativa relevante, e indispensabilidade do meio de prova.

No caso sob exame, inexiste nos autos qualquer declaração judicial anterior reconhecendo a nulidade das interceptações. A defesa, embora aluda a cronologia dos fatos, não junta documentos hábeis a comprovar a suposta ilicitude do material probatório utilizado na condenação. A simples menção a diligências de campo ou a procedimentos investigativos anteriores à prisão de corréus não autoriza concluir pela existência de interceptações clandestinas.

De igual modo, quanto à ausência de perícia de voz, o requerente aponta violação ao devido processo legal. Afirma que a identificação da sua voz nas escutas foi realizada por reconhecimento subjetivo de agentes policiais, sem a devida perícia fonética.

De fato, a perícia de voz é meio técnico recomendável para a individualização da autoria em interceptações que se apresentem como prova central. Todavia, a ausência de perícia, por si só, não invalida a totalidade da prova, quando existem outros elementos capazes de corroborar as informações obtidas nas escutas, tais como circunstâncias do flagrante, dados objetivos extraídos de documentos apreendidos, relatórios de inteligência e coerência entre os áudios e os fatos narrados na denúncia.

No caso, a imputação que pesou contra o requerente não se assentou exclusivamente nas escutas, mas também em diversos outros elementos, como o depoimento de testemunhas, registros dos agentes de investigação, vínculo relacional com os demais envolvidos, e a apreensão de drogas e celulares com um dos corréus, logo após a tentativa de introdução do material ilícito na unidade prisional de Itiquira.

A revisão criminal, ressalte-se, exige que a contradição entre a prova dos autos e a decisão condenatória seja evidente, clara e inequívoca. Não se presta à mera reinterpretação subjetiva de elementos já apreciados, sobretudo se o juízo condenatório baseou-se em mais de um elemento de convicção e a condenação transitou em julgado após esgotadas as instâncias ordinárias.

Ainda, no tocante à alegação de quebra da cadeia de custódia, argumenta a defesa que não houve o devido registro dos procedimentos que envolvem a manipulação da prova, desde a apreensão até o processamento. Embora a observância da cadeia de custódia seja essencial à confiabilidade do material probatório (nos termos dos arts. 158-A e seguintes do CPP, com a redação da Lei n. 13.964/2019), o requerente não aponta qual prova concreta teria sido desvirtuada ou manuseada de modo a comprometer a integridade da persecução penal. Não há indício de alteração do conteúdo probatório, adulteração de vestígios ou contaminação dos elementos de convicção.

É cediço que a cadeia de custódia refere-se ao conjunto de procedimentos documentados para manter e demonstrar a idoneidade da prova coletada, sendo certo que eventual irregularidade somente configura nulidade se houver efetivo prejuízo à parte, o que não foi demonstrado pela defesa, nos termos do art. 563 do CPP.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento de que a inobservância da cadeia de custódia pode afetar a credibilidade da prova apenas quando houver elementos concretos de adulteração, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar eventual comprometimento da lisura do material probatório.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. (...) 4. Quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa não demonstrou como tal violação teria ocorrido ou de que modo comprometeria a integridade da prova. A simples alegação não é suficiente para ensejar nulidade. É necessário comprovar irregularidades na colheita e preservação das evidências (AgRg no RHC n. 186.422/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas). (...)”
(HC n. 827.081/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.).

Dessa forma, não prevalece a tese de nulidade das provas derivadas das interceptações telefônicas.

Por outro lado, a defesa ainda pleiteia
a absolvição por ausência de provas
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, os elementos constantes dos autos originários — a exemplo da coerência interna das informações, a descrição detalhada da tentativa de ingresso de drogas na unidade prisional, o contexto de associação entre os envolvidos e a convergência dos dados extraídos das escutas com as demais provas — sustentam a plausibilidade do édito condenatório.

A negativa de autoria apresentada pelo requerente não é suficiente para afastar os demais elementos de convicção que o conectam aos fatos criminosos. A tese de insuficiência probatória não se demonstra robusta a ponto de infirmar a coisa julgada, e a pretensão revisional, nesse ponto, confunde-se com o reexame de mérito processual próprio das vias ordinárias recursais.

Conforme se extrai dos autos, a condenação do revisionando fundamentou-se em elementos probatórios consistentes colhidos durante a instrução processual, destacando-se os depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela investigação. Verifica-se, ainda, que, no curso das diligências, o corréu Mateus manteve contato telefônico com o também corréu Maycon, orientando-o a recolher a substância entorpecente previamente deixada por Manoel em um terreno baldio adjacente à Cadeia Pública de Itiquira/MT.

À luz do conjunto probatório, restou demonstrado que o revisionando Luciano e o corréu Mateus exerciam papel central na articulação do tráfico de drogas e na comercialização interna dos entorpecentes no âmbito do presídio local, enquanto aos corréus Manoel e Maycon cabia a responsabilidade pela introdução das substâncias ilícitas no estabelecimento prisional e pela posterior distribuição externa a usuários não submetidos à custódia estatal, como se observa da sentença originária (Id. 287681851):

“Quanto ao crime de tráfico de drogas a materialidade delitiva está circunstanciada no boletim de ocorrência (fls. 25/26), auto de exibição e apreensão (fls. 17 e 47), laudo pericial preliminar (fls. 57/63) e o laudo pericial definitivo (fls. 265/267).

Quanto à autoria, do mesmo modo restou comprovada, conforme auto de prisão em flagrante (fls. 11), pelos depoimentos dos policiais na fase inquisitória (fls. 12/13, 15/16, 18, 44/45 e 46), e pelos fartos elementos probatórios colhidos na instrução criminal, não havendo qualquer dúvida da autoria dos réus no crime em comento.

O Investigador de Polícia Willian de Souza Costa, relatou na fase inquisitiva (fls. 12/13) que:

“QUE ESTAVAMOS DESENVOLVENDO INVESTIGAÇÕES COM INTUITO DE COIBIR O TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM NOSSO MUNICÍPIO; QUE ESTAVAMOS REALIZANDO MONITORAMENTO DE DIVERSOS SUSPEITOS DESTA PRÁTICA ILICITA; QUE UM DESSES INVESTIGADOS É O MANOEL GARCÊS DE SOUSA, O QUAL É SUSPEITO DE LEVAR ENTORPECENTE ATÉ A CADEIA PÚBLICA ENTRANDO PELO TERRENO BALDIO EXISTENTE NOS FUNDOS DA CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE E POR MEIO DE ARREMESSO FAZER CHEGAR ATÉ OS REEDUCANDOS DROGAS E CELULARES; QUE NA DATA DE HOJE ESTAVAMOS MONITORANDO O CONDUZIDO POR MEIO DE CAMPANA E AVISTAMOS QUANDO ELE PULOU O MURO DO TERRENO QUE DA ACESSO AOS FUNDOS DA CADEIA PÚBLICA DESTA CIDADE, SENDO QUE DE IMEDIATO ABORDAMOS O SUSPEITO NOS IDENTIFICANDO, MAS ELE NÃO OBEDECEU A ORDEM DE PARADA EMANADA PELA EQUIPE POLICIAL PULANDO NOVAMENTE DE VOLTA PARA RUA E SAIU EM DESABALADA CARREIRA; QUE INICIAMOS O ACOMPANHAMENTO DO MESMO QUE CORREU EM DIREÇÃO À ESQUINA NA RUA MATO GROSSO EM 7 DE SETEMBRO E COM APOIO COM O CB/PM SÉRGIO BARRETO, LOGRAMOS EXITO EM ALCANÇA-LO POUCO ACIMA DO VERDURÃO; QUE NA BUSCA PESSOAL FEITO EM MANOEL GARCES DE SOUSA ENCONTRAMOS NO BOLSO DE SUA CALÇA UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ESVERDEADA APARENTANDO SER TIPO MACONHA E UM APARELHO CELULAR. DIANTE DISSO O CONDUTOR CONCEDEU VOZ DE PRISÃO AO CONDUZIDO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E O ENCAMINHAMOS A ESTA UNIDADE POLICIAL JUNTAMENTE COM O QUE FOI APREENDIDO; QUE FOMOS A CASA ONDE MORA O CONDUZIDO E COM AUTORIZAÇAÕ DA ESPOSA DELE, DONA LUCIMAR, ADENTRAMOS NA CASA E DENTRO DE UMA MOCHILA DE PROPRIEDADE DELE ENCONTRAMOS OUTRA PORÇÃO DA MESMA SUBSTÂNCIA;”

Em Juízo a testemunha narrou que na investigação ao combate do tráfico foram interceptados vários telefones, e um dos aparelhos estava com direcionamento de chamadas para o investigador Valdemir onde ele narrava que Luciano e Mateus estavam pressionando Manoel para introduzir a droga no presidio.

Com as informações fizeram campana, então viu Manoel pulando o muro do terreno ao lado da cadeia pública, então desceu do carro e Manoel saiu correndo, contudo conseguiu aborda-lo. Ele estava com uma porção de maconha no bolso e um celular.

Continuou a interceptação, como Manoel foi preso, Luciano e Mateus acionaram Maycon para resgatar o entorpecente no terreno. Contudo não foi possível prender Maycon, pois ele não encontrou o entorpecente no matagal. Afirma que as vozes são bem claras na interceptação dando para identificar os denunciados.

E Recebe informação dos próprios usuários sobre quem esta vendendo entorpecentes, que teve acesso a esses números de telefone através de denuncias anônimas, após foi deferida a interceptação. Por fim sustenta que na interceptação os próprios réus se identificam e é a própria policia que identifica as vozes os denunciados.

O Cabo da Polícia Militar Sérgio Francisco Barretos, em fase extrajudicial (fls. 15), declarou:

“QUE PRESENCIOU O IPC WILLIAN DE SOUZA COSTA CONCEDER VOZ DE PRISÃO A MANOEL GARCES DE SOUSA PELA PRÁTICA DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS; QUE ESTAVA DE SERVIÇO NA DATA DE HOJE NO 3o PELOTÃO DA POLÍCIA MILITAR QUANDO AVISTOU O INVESTIGADOR WILLIAN SAIR EM PERSEGUIÇÃO A UM SUSPEITO, MOTIVO DE IMEDIATO ENTROU NO CARRO E FOI A APOIO A ESTE; QUE O SUSPEITO PULOU O MURO QUE FICA AO LADO DO PELOTÃO E FUNDOS DA CADEIA PÚBLICA E SAIU EM DESABALADA CARREIRA PELA AVENIDA MATO GROSSO E ENTROU A ESQUERDA NA AVENIDA SETE DE SETEMBRO, LOCAL ONDE OBTERMOS EXITO EM ALCANÇA-LO; QUE O SUSPEITO MANOEL GARCES DE SOUSA, VULGO “MANO”, SENDO QUE REVISTA PESSOAL FEITA NELE FOI ENCONTRADO UM APARELHO CELULAR E UMA PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA; QUE ELE FOI ENCAMINHADO A ESTA UNIDADE POLICIAL JUNTAMENTE COM O QUE FOI APREENDIDO;”

Em Juízo a testemunha narrou que ouviu quando o Investigador Willian deu ordem de parada para alguém para no terreno ao lado a únidade, então saiu para ver o que estava acontecendo.

Afirma que subiu na carroceira da caminhonete de Willian, e deu a volta na quadra conseguindo abordar Manoel, sendo encontrada uma pequena porção de entorpecente com ele.

Não sabe afirmar se Manoel iria arremessar algo para dentro da cadeia pública.

O Investigador Valdemir de Souza Dourado, em seu depoimento da Delegacia de Polícia (fls. 18), declarou:

“QUE NA DATA DE HOJE DILIGENCIEI JUNTAMENTE COM O IPC WILLIAN DE SOUZA COSTA ATÉ A CASA DO SUSPEITO MANOEL GARCES DE SOUSA E COM A PERMISSÃO DE SUA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTAVEL LUCIMAR, NOS REVISTAMOS OS PERTENCES PESSOAIS DE MANOEL, E EM UMA MOCHILA DE SUA PROPRIEDADE FOI LOCALIZADA 01 (UMA) PORÇÃO DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ESCURO APARENTANDO SER MACONHA EM UMA FOLHA DE CADERNO;” Em juízo a testemunha narrou que a delegacia conseguiu os números de telefone e estes foram interceptados, havia alguns dentro da cadeia, e passaram a ser monitorados. Quando iniciou a interceptação o réu Luciano ligou para sua genitora e perguntou se o Manoel vulgo “Mano” estava lá, a mãe disse que sim e passou o aparelho para o “Mano”, então Luciano e Manoel passaram a conversar. Disse que Manoel também conversava com Mateus, sendo que Manoel era responsável para introduzir a droga na Cadeia Pública. No dia da prisão o investigador Willian estava de plantão, e o ligou dizendo que havia feito a prisão de Manoel, pois ele estava tentando introduzir entorpecente na cadeia. Após foi na residência de Manoel e conversou com Lucimar, e esta autorizou adentrar na residência, dentro da mochila de Manoel foi encontrada maconha. Afirma que Mateus passou a ligar para o Maycon, para resgatar a droga que ficou no terreno baldio, a noite ficou acertado que Maycon iria resgatar a droga no local que Manoel havia dispensado. Maycon ligou para Mateus dizendo que não dava pois a PM estavam lá. Então de madrugada Maycon retornou para pegar a droga sob orientação de Mateus via telefone, contudo não localizou o entorpecente. No outro dia seguinte, a polícia fora até o quintal e localizaram 2 (dois) celulares, 1 (um) fone de ouvido, e 1 (um) tablete de maconha, tudo bem embrulhado em um plástico preto. Por fim afirmou que antes de ter a interceptação sabia que os réus estavam praticando tráfico de drogas, pois houve varias denúncias anônimas, fato que ficou confirmado após a interceptação telefônica.

O Investigador de Polícia José Antônio Alves de Souza em fase inquisitiva (fls. 46), declarou:

“QUE RATIFICA O TERMO CONTIDO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE No 138.2016 E DEPOIMENTOS DO INVESTIGADOR DE POLÍCIA VALDEMIR DE SOUZA DOURADO;” O réu Luciano Rodrigues Reginaldo declarou em fase inquisitorial (fls. 65/66) que: “NEGA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO; QUE NEGA QUE TENHA ENCOMENDA DE DROGAS COM MANOEL GARCES DE SOUSA VULGO “MANO”; QUE NÃO SABE O MOTIVO DE TER SIDO CITADO;”

Em juízo o réu Luciano Rodrigues Reginaldo declarou que Manoel é seu padrasto, contudo não conversa com Manoel pois ele agrediu sua genitora. Disse que não é sua voz na interceptação telefônica e que o celular não tem dono, que qualquer pessoa pode usar, e que utilizou o celular apenas para ligar para mãe. Alegou que conheceu Mateus dentro da cadeia pública, e que Mateus não utilizou o telefone. Por fim disse que é usuário de drogas a 2 anos, que sua genitora também tem problemas com tráfico de drogas, e que quando chegou na cadeia pública o celular já estava lá.

O acusado Mateus Pinheiro Ceschine em sede policial (fls. 67/68) declarou:

“QUE NEGA O CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO RELACIONADO AO INQUERITO POLICIAL 138.2016; QUE NEGA TER LIGADO PARA A PESSOA MAYCON PARA RESGATAR UMA PORÇÃO DE DROGA QUE O REEDUCANDO MANOEL GARCES DE SOUSA VULGO “MANO” TENTOU INTRODUZIR NA CADEIA PÚBLICA DE ITIQUIRA; QUE NÃO SABE O MOTIVO DE TER SIDO CITADO COMO ASSOCIADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS;”

Em juízo o réu Mateus Pinheiro Ceschine negou os crimes que lhe é imputado, alegando que a voz presente na escuta telefônica não é sua. Afirmou que utilizou o telefone celular apenas para se comunicar com familiares. Por fim disse que conheceu Manoel dentro da cadeia pública e que não é usuário de drogas.

Na fase inquisitorial o réu Manoel Garcês de Sousa fez o uso de seu direito de permanecer em silêncio no seu interrogatório.

Em juízo o réu Manoel Garcês de Sousa negou os fatos, alegando que não conhecia Mateus, que apenas o conheceu dentro da cadeia pública. Alegou que não pulou o muro e que não estava tentado introduzir celular e entorpecente na cadeia pública. Por fim disse que a voz na interceptação telefônica não é sua.

Maycon de Souza Ribeiro da Silva não foi ouvido em fase inquisitorial nem em juizo, tendo em vista que não foi possível intima-lo e o feito foi desmembrado (fl. 70).

Pois bem.

Não obstante as declarações dos acusados de que não são traficantes de droga, diante das circunstâncias da prisão em flagrante, as provas colhidas na fase inquisitória e na instrução processual em Juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, não deixam dúvidas quanto à autoria dos acusados no delito de tráfico de drogas, pois mesmo estando reclusos os acusado Mateus e Luciano comandavam através de telefone o tráfico e drogas e na residência de Manoel foi encontrado entorpecente, configurando assim, o delito de tráfico de drogas.

Observa-se que as versões trazidas a este Juízo pelos acusados, onde se busca se eximir da responsabilidade penal pelo crime tráfico de drogas, encontra-se em total divergência com as provas colhidas nos autos, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, o que torna as suas alegações desprovidas de elementos que a consubstanciem, não se podendo tê-las como verdade absoluta, por se encontrar sem qualquer respaldo probatório. Pela dinâmica em que os fatos ocorreram, os policiais militares estavam realizando investigações para combater o crime de tráfico de drogas, quando representaram pela interceptação telefônica de alguns aparelhos, tendo o pedido deferido por este juízo.

Isto por, os policiais tinham conhecimento de várias denúncias inclusive de alguns usuários, através da interceptação telefônica restou provado que Luciano e Mateus comandavam o tráfico de drogas de dentro da cadeia pública.

Ademais o réu Manoel foi preso em flagrante no momento em que tentava arremessar para o interior da cadeia pública a pedido de Mateus, um aparelho celular e uma porção de maconha, bem como, após buscas em sua residência, foi encontrada mais uma porção de maconha dentro de uma mochila de sua propriedade.

Assim, verifica-se que os depoimentos dos policiais militares, tanto em na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, descrevem o acontecimento dos fatos com clareza e com riqueza de detalhes, de modo coerente, vindo a descobrir o entorpecente ilícito devido às suspeitas.

Assim, diante dos depoimentos dos policias, as quais se encontram em harmonia com as demais provas colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto na fase instrutória, bem como as informações colhidas através da interceptação telefônica, ficou clarividente que os denunciados estavam praticando o tráfico de drogas, conduta típica do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que, no caso em tela, não há qualquer elemento concreto de suspeição do trabalho policial, inexistindo motivos para não se dar credibilidade aos depoimentos dos policiais militares, pois nada há nos autos indicando o propósito ou interesse deles em falsamente incriminar o réu.

Aliás, não se pode olvidar que a legislação processual penal em vigor não obriga a participação de testemunhas civis no momento em que ocorre a prisão em flagrante, mostrando-se, pois, legítimo o procedimento dos Policiais Federais.

Ademais, nota-se que o depoimento prestado em Juízo pelos policiais federais militar é plenamente coerente e harmônico, compatibilizando-se, ainda, com aquele por ele prestado perante a autoridade policial.

Desta forma, conforme exposto, dúvidas não pairam de que os réus se encontram como incurso nas penas dos artigos 33, “caput”, com causa de aumento de pena descrito no artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que comercializavam e armazenavam drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tendo a pena aumentada em razão de o delito ter sido cometido nas dependências de estabelecimento prisional.”

Convém destacar que o fato de as testemunhas ouvidas durante a instrução criminal serem os agentes policiais responsáveis pela diligência na fase inquisitorial não compromete a credibilidade nem a idoneidade de seus depoimentos judiciais. Tais declarações foram prestadas sob compromisso legal e encontram-se em consonância com as demais provas constantes dos autos. Ademais, não há qualquer indício de que os policiais tenham agido com interesse em prejudicar o réu de forma gratuita.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do STJ.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Destacamos:

Assim, no que se refere ao envolvimento do requerente com o comércio ilícito de substâncias entorpecentes, verifica-se que a sentença enfrentou adequadamente a matéria, considerando a dinâmica fática apurada por meio de campanas e ações de vigilância realizadas pela autoridade policial; a abordagem do corréu Manoel, ocasião em que foram apreendidos 5,5g (cinco gramas e quinhentos miligramas) de maconha e um aparelho celular em sua posse; bem como o material posteriormente localizado — 56,3g de maconha, dois aparelhos celulares e um fone de ouvido —, o qual havia sido descartado em terreno baldio adjacente ao presídio.

Somam-se a esses elementos os depoimentos prestados em juízo pelos policiais envolvidos, cujos relatos, como já mencionado, mostraram-se coerentes entre si e em consonância com o restante do conjunto probatório, conduzindo, de forma segura e convergente, à conclusão de que o requerente efetivamente participou da empreitada criminosa, exercendo funções de articulação e comando na prática do tráfico de drogas no interior da Cadeia Pública de Itiquira/MT.

Assim, não obstante a negativa do apelante quanto ao seu envolvimento com o tráfico de drogas, as provas constantes dos autos demonstram precisamente o contrário, revelando-se incabíveis os pedidos de absolvição e de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

Do mesmo modo, verifica-se que a pena aplicada na sentença observou os preceitos legais, inexistindo equívoco na análise da dosimetria que justifique qualquer reparo.

Por fim, a tese de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência foi apresentada de forma genérica e desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo processual. A instrução criminal e o julgamento observaram as garantias legais e constitucionais aplicáveis, e o réu foi assistido por defesa técnica em todas as fases do processo.

Dessa forma, não vislumbro nos autos qualquer elemento novo, relevante e juridicamente qualificado que justifique a revisão da condenação imposta ao requerente. Não se trata de caso de sentença manifestamente contrária à evidência dos autos ou de decisão baseada em prova declarada falsa ou ilícita.

Por fim, extrai-se dos autos que a pretensão do requerente, por meio da presente ação revisional, consiste unicamente em rediscutir matérias já amplamente analisadas e decididas no curso regular da ação penal, sem apresentar argumentos novos ou substanciais. Trata-se, portanto, de tentativa indevida de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal, a fim de exaurir sua irresignação, convertendo-a, indevidamente, em verdadeiro recurso de apelação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025